Tribunal: TJSP
Processo: 0125341-66.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTA DE LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL - ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS PARA ENCONTRÁ-LA - ÍNDICES OFICIAIS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ATRASO, CONFORME DETERMINADO NO TÍTULO EXECUTIVO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA.
Apelo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTA DE LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL - ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS PARA ENCONTRÁ-LA - ÍNDICES OFICIAIS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ATRASO, CONFORME DETERMINADO NO TÍTULO EXECUTIVO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA.
Apelo autárquico provido. Recurso adesivo do obreiro desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0125341-66.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e SERGIO DA
TRINDADE MOURA, são apelados SERGIO DA TRINDADE MOURA e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo
autárquico. Recurso adesivo do obreiro desprovido. V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0125341-66.2005.8.26.0000 -Voto no 26.320
2
Apelação Cível no 0125341-66.2005.8.26.0000
Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social Inss e Sergio da Trindade
Moura
Apelados: Sergio da Trindade Moura e Instituto Nacional do Seguro Social
Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.320
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO
-
APURAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL - ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS PARA ENCONTRÁ-LA - ÍNDICES
OFICIAIS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA
PAGAMENTO
DOS
DÉBITOS
EM
ATRASO,
CONFORME
DETERMINADO
NO
TÍTULO
EXECUTIVO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO
CARACTERIZADA
NENHUMA
DAS
HIPÓTESES
PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
SENTENÇA REFORMADA.
Apelo autárquico provido. Recurso adesivo do obreiro
desprovido.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença que
julgou improcedentes os embargos opostos pela autarquia para que a
execução prossiga pelo valor apurado pelo obreiro no montante de R$
338.882,15. Houve condenação ao pagamento de honorários
advocatícios em R$ 4.259,03, equivalente a 10% da diferença entre o
valor pleiteado e aquele admitido como devido pelo embargante (fls.
32/33).
Apela a autarquia buscando a reforma da r. sentença sob o
argumento de que o credor utilizou critério indevido para o reajuste da
renda mensal. Alega que o título executivo tratou da atualização dos
atrasados e nada mencionou acerca do reajustamento do benefício,
sendo perfeitamente possível a discussão nesta fase. Assim, pede que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0125341-66.2005.8.26.0000 -Voto no 26.320
3
seja afastada a aplicação do índice 1,4025 no momento de reajuste do
benefício. Requer o provimento do recurso e a homologação de sua
conta ofertada às fls. 06/20 (fls. 38/42).
Adesivamente, recorre o autor aduzindo que deve ser
aplicada a multa por litigância de má-fé, uma vez que está caracterizado
o abuso de direito pelo INSS ao fazer pedido contrário à coisa julgada,
procrastinando a execução, o que lhe acarreta grave prejuízo (fls.
49/53).
Os recursos foram recebidos e respondidos, sem parecer do
Ministério Público.
Vindo os autos para julgamento nesta instância, foi
proferido o v. acórdão de fls. 72/75, que não conheceu dos recursos
autárquico e adesivo do autor, em razão da deserção.
O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados
(fls. 86/92).
Na sequência, o Instituto interpôs recurso extraordinário e
recurso especial, conclusos ao Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público que, considerando os julgamentos proferidos pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp. no 1.101.727/PR, de
23.8.2010 e pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
594.116/SP, em cumprimento ao disposto no art. 543-C, §7o, II e 543-B,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0125341-66.2005.8.26.0000 -Voto no 26.320
4
§3o do CPC/73 (atual 1.040, II, do novo Código de Processo Civil),
devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, que manteve a decisão
(fls. 132/135).
Os recursos extraordinário e especial foram admitidos. O
STF deu provimento ao recurso extraordinário para afastar a decisão e
determinar a análise do apelo autárquico (fls. 160/162).
É o relatório.
Consoante se vê, o STF deu provimento parcial ao recurso
e determinou a apreciação do apelo autárquico. Consequentemente, o
recurso adesivo do obreiro também será julgado.
Trata-se de embargos à execução interpostos pela autarquia
com o argumento de que o obreiro teria utilizado índice indevido para o
reajuste do benefício, qual seja, o IRSM de fevereiro de 1994 (1,4025).
Requer o acolhimento de sua conta ofertada às fls. 06/20.

Com razão o INSS.
Com efeito, a sentença proferida na fase de conhecimento
determinou que “5) Para atualização, adotem-se os seguintes critérios:
índices previdenciários até 31/03/1.989. De abril de 1.989 até 08/12/91,
critério da equivalência salarial (art. 58 do ADCT). E, a partir de
09/12/91, INPC (Lei no 8.213/91). A partir de janeiro de 1.993, IRSM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0125341-66.2005.8.26.0000 -Voto no 26.320
5
(Lei no 8.700/93), convertendo-se em URV no dia 28/02/94 (art. 20, §5o,
da Lei 8.880/94), cumprindo ressaltar que o benefício deverá ser
corrigido pelo IRSM correspondente ao mês de fevereiro de 1.994,
empregando-se o índice 1,3967, para somente então promover-se a sua
conversão pela URV de 28.02.94. O índice de 1,3967, apesar de ter
sido publicado em março de 1.994, diz respeito ao mês de fevereiro de
1.994, corresponde à inflação de tal mês, e assim deve ser computado
na conta, pois a sua supressão diminuiria o débito. Em janeiro de
1.994, deverá incidir o índice de 1,4025. A conversão deverá ser feita
pela URV de 637,64. A partir da primeira emissão do Real, os valores
mencionados serão corrigidos monetariamente pela acumulação do
IPCr (art. 20, §6o, da Lei no 8.880/94). A partir de 1o julho de 1.995, o
benefício será atualizado pelo INPC (art. 8o, §3o da Medida Provisória
no 1.053, de 30 de junho de 1.995). E, a partir de maio de 1.996, IGP-
DI (MP. No 1.415, de 29 de abril de 1996)” (fl. 203 do apenso).
Contra referida sentença o INSS interpôs recurso de
apelação, no qual se insurgiu contra a aplicação dos índices 1,4025 e
1,3967 e o fator de conversão para URV 637,64 em vez do divisor
661,0052 (fls. 230/240 do apenso). O v. acórdão de fls. 305/310, ao
julgar o recurso autárquico, manteve intacto o comando singular. Em
seguida, foram opostos embargos de declaração apontando omissão no
tocante aos índices de reajuste do benefício, sendo o recurso rejeitado.
Porém, em sua fundamentação constou que: “(...). A sentença limitou-se
a balizar a atualização de atrasados, de maneira que a questão posta
pelo embargante é tema, por ora, estranho à lide, do que, a propósito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0125341-66.2005.8.26.0000 -Voto no 26.320
6
logicamente, não se instalou qualquer lesividade. Etapa de execução,
plausível introduzir a abordagem.” (fl. 319 autos em apenso).
Como se vê, na r. sentença de primeiro grau houve
determinação de índices para atualização dos valores em atraso e nada
se mencionou acerca do reajuste da renda mensal do benefício. Como
bem observado no v. acórdão proferido em sede de embargos de
declaração, a questão relativa ao reajuste do benefício deveria ser
discutida em sede de execução.
Portanto, correto o Instituto no que se refere à não-
incidência dos índices de correção monetária para reajustar a RMI e,
como se disse, a r. sentença do processo de conhecimento não
determinou nada de modo diverso.
Assim, para os benefícios em manutenção, sobre a renda
mensal apurada, devem ser aplicados índices previdenciários de
reajuste, para que seja resguardado o princípio da isonomia na evolução
do valor da renda, evitando-se, assim, tratamento desigual entre os
segurados que obtenham idênticos benefícios no plano judicial e
administrativo.
Por sua vez, para o cálculo dos atrasados devem ser
aplicados índices de atualização monetária, mês a mês, em estrita
obediência ao que disciplina a Lei n. 8.213/91, ou seja, com correção
mensal das prestações devidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0125341-66.2005.8.26.0000 -Voto no 26.320
7
Deve-se frisar que os fatores 1,4025 e 1,3967, assim como
os demais referentes à correção monetária, são perfeitamente aplicáveis
para a apuração dos atrasados. No mesmo sentido é a utilização do fator
de conversão para URV 637,64.
Enfim, diante de tudo isso, deve ser reformada a sentença,
para que seja refeito o cálculo, nos moldes acima definidos, sem
homologação da conta ofertada pelo INSS, mostrando-se prudente a sua
conferência pelo setor contábil que assessora o i. Magistrado a quo.
Por fim, a pretensão do obreiro não prospera, pois como se
nota, a conduta da autarquia não configura nenhuma das hipóteses
previstas no art. 17 do CPC/73 vigente à época da propositura da ação.
Por todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo
autárquico, para julgar procedentes os embargos à execução, sem
condenação do embargado às verbas sucumbenciais, ante a isenção
legal que o favorece e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso adesivo
do obreiro.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator